Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Órgão
:
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1001124-52.2022.8.11.0000
Agravante
:
ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado
:
A C S MADEIRAS LTDA – EPP
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA - MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no. 1000885-46.2021.8.11.0109, deferiu a liminar pleiteada por A C S MADEIRAS LTDA – EPP, determinando ao Agravante que suspenda o termo de apreensão n. 21205408 e, por consequência, determinou a liberação da carga de madeira apreendida, na quantia de 28,904m3 até o julgamento final da lide.
Ainda, determinou que o demandado promova a restituição da madeira à agravada no prazo de 05 (cinco) dias.
O agravante alega que está caracterizada a infração administrativa ambiental capitulada no art. 47 do Decreto Federal n. 6.514/2008, uma vez que, ainda que haja percentual mínimo de divergência na volumetria, está devidamente demonstrada a subsunção do fato à norma e, portanto, adequada a motivação do ato administrativo.
Defende a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, bem como, a existência de prejuízo de difícil reparação e risco de irreversibilidade da medida, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia, o que poderá contribuir para a perpetuação das lesões ao meio ambiente.
Por fim, requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a decisão do juízo de primeiro grau, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, restaurando integralmente os efeitos da apreensão efetuada pela SEMA-MT. No mérito, pugna seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação declaratória com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos que instruem este Agravo, tenho que não há como o pedido ser deferido, pois o agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados.
Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por A.C.S. MADEIRAS LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo a concessão de liminar para suspender o Termo de Apreensão n. 21205408 com a liberação da totalidade da madeira apreendida (28,904 m3), ou subsidiariamente, a liberação das essências que estão em conformidade com as notas fiscais e guias florestais.
Para tanto, alegou, em suma, que vendeu para a empresa Capixaba Comércio de Materiais de Construção a quantia de 28,904m3 de madeira serrada em bruto e beneficiada, com a emissão de notas fiscais e guias florestais. Contudo, afirma que o caminhão transportador foi abordado pela fiscalização da SEMA-MT, que constatou divergência entre as informações constantes nos documentos e a madeira efetivamente comercializada, apreendendo o veículo e o produto florestal nele carregado, lavrando-se o termo de apreensão n. 21205408 e auto de infração n. 21203812.
Relatou que no auto de constatação n. 085/2021 o órgão ambiental apontou a seguinte irregularidade: “a inspeção não constatou madeiras de Trattinickia sp (amescla). A madeira de Dialium guianensis aubl (jutai-pororoca) está desacobertada da documentação fiscal e ambiental.”
Continuou, afirmando que o caminhão transportador foi liberado permanecendo apreendido somente a madeira, sendo depositada sob sol e chuva no pátio da SEMA-MT.
Ao receber a inicial, o Juízo a quo deferiu o pedido liminar, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:
“(...) Considerando se tratar de transporte interestadual de produtos florestais, em que a licença válida para acompanhar a carga é o Documento de Origem Florestal (DOF), deve ser verificado o estabelecido pela Portaria MMA n. 253/2006 regulamentada pelo IBAMA, nos termos da Instrução Normativa n. 21/2014, que classifica como inválido o DOF quando divergir da essência e volumetria da madeira efetivamente transportada, prevendo, no entanto, a tolerância de até 10% do quantitativo do produto indicado no documento, cuja diferença, para mais ou para menos, consiste em infração sujeita às sanções previstas na Lei Federal n. 9.605/98 e no Decreto Federal n. 6.514/2008.
Nesses termos, disciplina a Instrução Normativa n. 21/2014:
“Art. 48. O Documento de Origem Florestal será considerado inválido para todos os efeitos quando forem verificadas quaisquer das situações abaixo, entre outras, durante o transporte:
I - quantidade/volume ou espécie de produto transportado diferente do autorizado/declarado, ressalvada a hipótese prevista no art. 53;
(...)
Parágrafo único. A divergência entre quaisquer informações do DOF e do documento fiscal, e destes com a carga transportada, também sujeita os infratores às sanções previstas na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008.”
“Art. 53. O consumidor de produtos florestais, inclusive carvão vegetal nativo, que verificar divergência maior que 10% (dez por cento) entre os volumes reais da carga e os contidos no DOF e na nota fiscal, considerando a classificação por espécie e produto, deverá recusar a carga e comunicar a unidade do órgão ambiental competente para adoção das providências cabíveis nos termos do art. 47 do Decreto no 6.514, de 2008, e demais disposições legais.
Parágrafo único. Havendo divergência menor que 10% (dez por cento), o destinatário deverá solicitar ao órgão ambiental competente o devido ajuste administrativo conforme o volume verificado.”
Com efeito, a divergência volumétrica existente entre os documentos (Ids: 69879132 e 69879133 – 28,904m3) e o auto de constatação n. 85/2021 (28,8146m3), é de 0,0900m3 de amescla, correspondendo menos de 1% menor do volume indicado na guia florestal e nota fiscal.
Desse modo, numa análise sumária, própria dessa fase processual, verifica-se que a divergência volumétrica constatada, a princípio, não invalida os documentos fiscais que acobertava o transporte do produto florestal indicado na inicial, situação que evidencia a existência de probabilidade do direito sustentado, a ensejar a concessão da tutela de urgência pleiteada.
Ademais, o perigo na demora, resta também evidenciado, tendo em vista que os produtos florestais se encontram depositados no pátio da SEMA, ao tempo, sendo expostos constantemente ao sol e chuva, o que sem dúvida causa deterioração da madeira e perda do valor comercial.”.
Irresignado, o agravante argui que a decisão não merece subsistir, pois as madeiras estavam sendo transportadas em desacordo com a guia florestal, visto que a espécie “amescla”, descrita na nota fiscal não estava constando na carga, bem como, que a espécie “jutai-pororoca”, encontrada no caminhão, não estaria acobertada pela documentação ambiental.
Pois bem.
Em que pese à fundamentação do agravante, entendo que, nessa fase de cognição sumária, não restaram demonstrados os requisitos necessários à suspensão da decisão atacada.
Embora tenha em mente que o controle de matéria prima ambiental seja benéfico para a preservação do meio ambiente, bem como, que o Poder Judiciário não deve flexibilizar condutas criminosas, cada situação deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas.
Da análise dos autos originários, vê-se da nota fiscal e das Guias Florestais para Transporte de Produtos Florestais, que a empresa agravada possuía autorização para transporte das espécies florestais, saindo de Marcelândia/MT, com destino a São José dos Pinhais-PR, em conformidade com as seguintes descrições nos documentos:
1) Nota Fiscal no 1996 e Guia Florestal no 1939 (Id. 69879132):
- 2,2346 m3 de madeira Hymenaea courbaril L. (Jatobá) em tábuas;
- 11,8500 m3 de madeira Dipteryx odorata (Champanhe) em tábuas; e,
- 0,0900 m3 de madeira Trattinnickia burseraefolia -Mart. Willd. (Amescla), em sarrafo.
2) Nota Fiscal no 1997 e Guia Florestal no 1937 (Id. 69879133):
- 14,7300 m3 de madeira Dipteryx odorata (Champanhe) em tábuas;
Se somarmos a volumetria constante nas duas notas obtemos a quantia de 14,1746 m3 referente à primeira, mais 14,7300 m3 referente à segunda, o que totaliza 28,9046 m3 de produto florestal com autorização para transporte.
Tanto o auto de constatação n. 85/2021 (Id. 69879139), quanto o auto de infração (Id. 69879134), lavrados pelos técnicos do INDEA-MT e da SEMA-MT, respectivamente, consignaram que o volume encontrado no caminhão era de 28, 904 m3 de madeira serrada em bruto.
Do mesmo modo, o termo de entrega de carga de madeira apreendida, constante do Id. 74577988, atesta que o volume entregue para guarda da apreensão foi de 28, 904 m3 de espécies florestais.
Entretanto, a madeira transportada estaria em desacordo com a nota fiscal, a guia florestal e a licença obtida junto à autoridade ambiental competente, posto que a inspeção não constatou a presença do produto Trattinnickia burseraefolia -Mart. Willd. (Amescla), mas, por outro lado, foi encontrada a espécie Dialium Guianesis (jutai pororoca) desacobertada de documentação fiscal e ambiental.
Oportuno mencionar que a Lei no 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, erigiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA e previu, no seu art. 6o, que o IBAMA é o órgão executor e que os órgãos seccionais e locais são os responsáveis pela fiscalização das atividades capazes de provocar a degradação ambiental.
Realmente, o artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, preleciona que incorre nas penas do dispositivo legal quem transporta madeira sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. (grifei)
No que se refere ao transporte de madeira e outros produtos, ou subprodutos florestais, oriundos de florestas nativas, para fins comerciais ou industriais, o art. 36, em seus §§ 1o. e 4o., do Código Florestal, exige o acompanhamento de licença do órgão ambiental responsável e estabelece, para a emissão da licença, o Sistema DOF (Documento de Origem Florestal), a obrigatoriedade de especificação da espécie florestal, a quantidade do produto transportado, a origem e o destino, vejamos:
§ 1o A licença prevista no caput será formalizada por meio da emissão do DOF, que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final.
§ 4o No DOF deverão constar a especificação do material, sua volumetria e dados sobre sua origem e destino.
No âmbito Estadual, o art. 40, da Lei Complementar no 233/2005, elegeu a “Guia Florestal” como o documento válido para os fins colimados no art. 46, da Lei no 9.605/1998, acima citado:
“Art. 40 Fica instituída a Guia Florestal ­ GF/MT, instrumento de controle obrigatório a ser utilizado por pessoas físicas e jurídicas na entrega, remessa, transporte, recebimento e estocagem ou armazenamento de matérias ­primas, produtos e subprodutos florestais, madeireiros e não madeireiros, desde o local de extração ou beneficiamento até o seu destino final. [...]
E o Decreto Estadual de MT no 8.189/2006 disciplina a utilização, o preenchimento e a emissão da Guia Florestal – GF - para o transporte de produtos e/ou subprodutos de origem florestal do Estado de Mato Grosso, exigindo a anotação do nome científico ou vulgar do produto, conforme preceitua o art. 10:
Art. 10. A GF será disponibilizada no site da SEMA contendo os seguintes itens:
[...]
VI – nome da essência a ser transportada: (científico e vulgar);
VII – volume do produto e/ou subproduto a ser transportado e seus valores;
Por outro lado, a Instrução Normativa do IBAMA no 21 de 2014, que regulamenta os procedimentos relativos ao controle de transporte dos produtos ou subprodutos florestais em todo território nacional, assim determina em seus artigos 37 e 48:
Art. 37. Para fins de transporte a partir do local de exploração do produto, o DOF será emitido pelo detentor da autorização previamente concedida, ou pessoa por ele anteriormente indicada no sistema, com base no volume autorizado, que será liberado conforme declaração no sistema das etapas de transporte previstas para o empreendimento.
Art. 48. O Documento de Origem Florestal será considerado inválido para todos os efeitos quando forem verificadas quaisquer das situações abaixo, entre outras, durante o transporte: I - quantidade/volume ou espécie de produto transportado diferente do autorizado/declarado, ressalvada a hipótese prevista no art. 53;
Por seu turno, a exceção da regra, prevista no artigo 53 da citada Instrução, assim reza:
Art. 53. O consumidor de produtos florestais, inclusive carvão vegetal nativo, que verificar divergência maior que 10% (dez por cento) entre os volumes reais da carga e os contidos no DOF e na nota fiscal, considerando a classificação por espécie e produto, deverá recusar a carga e comunicar a unidade do órgão ambiental competente para adoção das providências cabíveis nos termos do art. 47 do Decreto no 6.514, de 2008, e demais disposições legais.
Parágrafo único. Havendo divergência menor que 10% (dez por cento), o destinatário deverá solicitar ao órgão ambiental competente o devido ajuste administrativo conforme o volume verificado.
A corroborar, o § 2o, do artigo 41, da Instrução Normativa no 21/2014, com nova redação dada pela Instrução Normativa no 9, de 12/12/2016) é claro ao determinar que é admitida a divergência não superior a 10% (dez por cento) do volume total em carga, veja -se:
Art. 41. O saldo volumétrico dos produtos florestais contabilizados no Pátio do sistema deve ser uma representação fiel do saldo físico existente no local de armazenamento, devendo o usuário realizar o controle e manter atualizado os seus estoques mediante o lançamento das operações pertinentes no Sistema.
§ 1o O saldo volumétrico dos produtos deverá respeitar a taxonomia e a nomenclatura em conformidade com o Glossário do Anexo III da presente Instrução Normativa, inclusive quanto à madeira serrada e à madeira serrada curta.
§ 2o Será admitida variação de até 10% (dez por cento) nas dimensões das peças de madeira serrada, incluindo subclassificações previstas no § 3o do art. 9o da Resolução Conama no 411, de 6 de maio de 2009, desde que não ultrapasse 10% (dez por cento) do volume total em estoque ou em carga.
Como visto, ainda que haja divergência entre a espécie descrita na nota e aquela encontrada na carga pelos fiscais dos órgãos ambientais, a volumetria da espécie “trocada” (Amescla por jutai pororoca) auferiu a quantia ínfima de volumetria em relação ao total da carga transportada (0,0900 m3), o que não corresponde, sequer, a 1% do total produto florestal apreendido, restando demonstrado, a priori, a inexistência de infração administrativa no caso concreto.
Portanto, mesmo que a divergência também inclua alteração da espécie florestal descrita na nota, o volume é muito aquém do permitido, devendo ser levado em conta, no caso, que o caput do artigo 48 da Instrução Normativa do Ibama, ao fazer a ressalva da hipótese prevista no art. 53 da mesma norma, não faz distinção entre a volumetria ou a espécie.
Assim, em análise perfunctória do contexto fático-probatório e, em especial à legislação ambiental que ora se apresenta, tenho que as razões do agravante não conferem a segurança necessária para conferir guarida à sua pretensão, pelo menos nesta fase de cognição sumária.
Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos ensejadores da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de liminar veiculado.
Registre-se, por oportuno, que o pedido liminar pode ser reapreciado após a apresentação das informações pelo Juízo a quo, se for o caso.
Oficie-se à autoridade coatora para que preste as informações que entender necessárias.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de abril de 2022.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator